Tribunal: TCU
Processo: 019.297/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria do ora recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 7104/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. nos termos do art. 7°, inciso II, da recém-editada Resolução TCU 353/2023, alterar, de ofício, os termos do Acórdão 7104/2022-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, considerar ilegal o ato de aposentadoria, ordenando excepcionalmente o seu registro em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região.